Tribunal: TJSP
Processo: 1007747-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança -Pretendida expedição de certidão positiva com efeito de negativa - Sentença que denegou a segurança em razão da existência de débito - Débito incluído em acordo de parcelamento não é óbice à expedição da certidão - Acordo de parcelamento de débito que suspende a exigibilidade do crédito tributário - Inteligência do art. 206 do CTN - Segurança concedida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança -Pretendida expedição de certidão positiva com efeito de negativa - Sentença que denegou a segurança em razão da existência de débito - Débito incluído em acordo de parcelamento não é óbice à expedição da certidão - Acordo de parcelamento de débito que suspende a exigibilidade do crédito tributário - Inteligência do art. 206 do CTN - Segurança concedida - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007747-24.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AVANTY
TRANSPORTES E LOCAÇOES - EIRELI, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007747-24.2020.8.26.0053
2
VOTO No 37498
APELAÇÃO CÍVEL No 1007747-24.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇOES - EIRELI
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E SECRETÁRIO DA
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança -Pretendida
expedição de certidão positiva com efeito de negativa - Sentença
que denegou a segurança em razão da existência de débito - Débito
incluído em acordo de parcelamento não é óbice à expedição da
certidão - Acordo de parcelamento de débito que suspende a
exigibilidade do crédito tributário - Inteligência do art. 206 do
CTN - Segurança concedida - Sentença reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI contra
ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, consistente no indeferimento do
pedido de expedição de certidão negativa de débitos, alegando os
débitos existentes foram objeto de acordo de parcelamento, fazendo, jus,
portanto, à certidão positiva de débito com efeito de negativa.
Foi deferida liminar às fls. 76/78 para determinar que a
emissão da certidão negativa de débitos, se os motivos para eventual
recusa versarem sobre o mesmo parcelamento objeto deste processo.
O município de São Paulo prestou informações às fls.
82/83.
A douta Promotoria de Justiça deixou de intervir nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007747-24.2020.8.26.0053
3
autos (fls. 143/144).
A sentença de fls. 146/147, proferida pelo MM. Juiz Luis
Manuel Fonseca Pires, cujo relatório se adota, denegou a segurança por
não ter sido comprovado o pagamento do débito de 11/2016, revogando
a liminar.
Houve embargos de declaração às fls. 150/156, que
foram rejeitados (fls. 161).
Inconformada, a impetrante apelou às fls. 163/171,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que o parcelamento
engloba o período de 11/2016 e está sendo devidamente pago, conforme
documentos acostados aos autos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 172/173), com
contrarrazões às fls. 179/181.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
apresentar parecer (fls. 192).

Este é, em síntese, o relatório.

VOTO
O recurso merece provimento.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição
de certidão positiva com efeito de negativa à empresa impetrante, tendo
em vista o apontamento do débito de ISS de novembro de 2016 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007747-24.2020.8.26.0053
4
Simples Nacional.

Com efeito, o demonstrativo de débitos do município
de São Paulo, consultado em 19/02/2020, indica a existência de débito do
Simples Nacional referente ao período de 11/2016, no “valor ISS devido” de
R$ 1.202,78 e “valor arrecadado” de R$ 890,70, constando a situação de
“pagamento menor que o recolhido” (fl. 85).
Não obstante, verifica-se que a impetrante firmou
acordo de parcelamento do Simples Nacional em 17/03/2017 referente
aos débitos do período de apuração de 11/2016 e R$ 17.339,30 (fl. 26).
A despeito da alegação da Municipalidade de
irregularidade no pagamento do parcelamento, como aponta o sistema
municipal, a impetrante juntou aos autos certidão positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da
União de fl. 160, em que constou o seguinte:
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade
suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN),
ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração
para
fins
de
certificação
da
regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007747-24.2020.8.26.0053
5
(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Ressalta-se, ainda, que a supracitada certidão tem
validade até 26/09/2020, ou seja, posterior à consulta do sistema
municipal,
restando,
portanto,
comprovada
a
regularidade
do
cumprimento do acordo de parcelamento.
O art. 206 do CTN é claro ao dispor que “tem os
mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa”.
Assim, comprovada a suspensão da exigibilidade do
débito apontado pelo Município, deve ser concedida a segurança que
seja expedida a pretendida certidão.
Nesse sentido, a seguinte decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PARCELAMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO. CERTIDÃO
NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA.
(...) 2. Se há parcelamento administrativo do crédito
tributário, com o cumprimento dos deveres que lhe
forem correlatos, a exemplo do pagamento regular
das parcelas devidas mês a mês, é de reconhecer-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007747-24.2020.8.26.0053
6
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a
possibilidade de confecção de certidão positiva de
débito com efeitos de negativa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1208726/MG, Segunda Turma, Relator
Ministro Castro Meira, DJe 13/06/2011).
De rigor, portanto, a reforma da sentença para
conceder a segurança pleiteada.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)